Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705809-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: M. E. T. D. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA TRAMONTINI REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E S P A C H O Trata-se de pedido apartado de antecipação da tutela recursal, deduzido pela menor M. E. T. D. D. R., representada por sua genitora, em razão do indeferimento da inicial de mandado de segurança, na qual objetivava a autorização para matrícula no Ensino para Jovens e Adultos e, caso aprovada, a concessão de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, para posterior ingresso em universidade. A medida foi concedida e, em momento posterior, ratificada. Na hipótese, levando-se em conta a apelação interposta pela ora requerente nos autos originais do mandado de segurança (PJE no 0702735-58.2021.8.07.0001), que pende de regular processamento e dado que o objeto da presente medida recursal exauriu os seus efeitos, devolva-se os autos à Secretaria para os fins cabíveis. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 12:35:03. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator